Tribunal: STF
Processo: ARE 1445873
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 10, fl. 1):



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ENVIO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ATIVOS E INATIVOS, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, EM RAZÃO DO DECRETO Nº 17.251/2016. AFRONTA À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO”.



    Opostos Embargos de Declaração pela Associação do Ministério Público do Estado da Bahia – AMPEB (Doc. 12, fl. 3), foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (Doc. 15, fls. 1-3):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS PEDIDOS ESPECÍFICOS E DIVERSOS PARA CADA UMA DAS INDIGITADAS AUTORIDADES COATORAS. NECESSIDADE DE COLMATAÇÃO DO JULGADO APENAS PARA FAZER CONSTAR NO DISPOSITIVO A ATRIBUIÇÃO DE CADA UMA DAS AUTORIDADES IMPETRADAS. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER, UM A UM, OS ARGUMENTOS DA PARTE, TAMPOUCO INDICAR TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS OU CONSTITUCIONAIS POR ELA SUSCITADOS. FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO QUE SE REVELA SATISFATÓRIA PARA DIRIMIR O LITÍGIO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 



    (...)



    No RE (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA BAHIA alega que o acórdão recorrido, ao determinar que o órgão único da administração previdenciária do Estado se abstenha de administrar a folha de aposentadorias e pensões do Ministério Público do Estado, violou o art. 40, § 20, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 109/2019, segundo o qual É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22. 



    Aduz que a questão foi pacificada no julgamento da ADI 3.297, na qual esta CORTE CONSTITUCIONAL reputou que é isonômica a existência, no âmbito de cada ente político, de apenas um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e única unidade gestora do respectivo regime (art. 40, § 20, da CF), para atender isonomicamente a todos os servidores públicos (Doc. 19, fl. 7).



    Por outro lado, destaca que o acórdão recorrido contrariou o art. 127, §§ 1º, 2º e 3º, da CF/1988, pois, a despeito de o dispositivo prever a autonomia administrativa e financeira do Ministério Público, não contempla o direito de agentes que, com a inativação, desvincularam-se da instituição a receberem tratamento distinto ao dos demais beneficiários do regime próprio de previdência do ente federado (Doc. 19, fl. 8).



    Assevera que no julgamento da ADI 3.297 o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL constatou, com precisão, que as prerrogativas e as garantias de autonomia administrativa e financeira do Judiciário (como as do Ministério Público) não são afetadas, em nada, pela gestão da folha dos inativos egressos de suas estruturas por órgão único, responsável pela gestão dos inativos e pensionistas que mantiveram vínculo pregresso com os demais órgãos do Estado (Doc. 19, fl. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento da ADI 6594 (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente alega que o acórdão divergiu da ADI 3.297.



    É o relatório. Decido. 



     



    O presente caso cuida de Mandado de Segurança impetrado pela Associação do Ministério Público do Estado da Bahia – AMPEB em que requer a concessão da ordem para reconhecer o direito líquido e certo dos membros ministeriais da atividade e inatividade a terem seus dados e processamento da folha de pagamento com preservação das garantias das prerrogativas legais da função, feitas, geridas e expedidas pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com foco especial para a paridade e para que seja determinada em definitivo a ABSTENÇÃO de qualquer ato da autoridade coatora, [...] no sentido de abster-se de passar os dados da folha de pagamento do Ministério Público do Estado da Bahia para a SUPREV - Superintendência de Previdência, e continuar a elaborar a referida folha de pagamento, dos ativos e inativos, que deve ser expedida pela instituição ministerial da Bahia (Doc. 2, fls. 33-34).



    O Tribunal de origem concedeu a ordem pelos seguintes fundamentos (Doc. 10, fl. 2):



    “[...] a discussão dos autos reside, basicamente, em saber se é possível permitir o envio de dados da folha de pagamento dos Servidores, ativos e inativos, do Ministério Público do Estado da Bahia para a Secretaria da Administração, em razão do Decreto nº 17.251/2016, que rege sobre o regime de proteção da remuneração e as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e dos pensionistas dos órgãos da Administração Direta, das Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual. 



    Cediço que a Constituição Federal projetou os princípios institucionais do Ministério Público, garantindo-lhe autonomia funcional e administrativa. 



    É o que pode ser extraído do art. 127, 88 1º,2º e 3º, da Carta Magna.



    […]



    Nessa senda, muito embora não haja a expressão autonomia financeira, conforme entendimento afiançado pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode invalidar a construção interpretativa de sua efetiva existência como forma de assegurar o livre exercício das funções institucionais do Ministério Público. 



    […]



    Isso porque o conceito de autonomia pressupõe a existência de autoadministração, a qual implica em independência de escolha de suas decisões, baseada pelo interesse público, entre as alternativas juridicamente reconhecidas. 



    Tal situação, inclusive, encontra-se embasada no art. 3º, incisos Ia XII e parágrafo único da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993), in verbis: 



    […]



    Outrossim, o Decreto nº 17.251/2016 em questão tem sua aplicabilidade direcionada “aos servidores públicos ativos, inativos e dos pensionistas dos órgãos da administração direta, das autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual”, o que afasta os membros do Ministério Público, por ser a instituição um órgão independente e não pertencente a nenhum dos Três Poderes. 



    Destarte, não restam dúvidas de que o ato indigitado no presente mandamus constitui-se em verdadeira ingerência por parte do Poder Executivo em completa afronta da autonomia do Ministério Público. Nessa perspectiva, o controle judicial do ato administrativo se impõe como medida legítima para balizar a adequação da conduta perpetrada pelo agente, cabendo a atuação do Poder Judiciário para proteger os ditames legalmente estabelecidos. 



    […]



    Ademais, quanto ao Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia, patente que as matérias ali veiculadas são as mesmas tratadas pelo mérito da ação mandamental, que, estando hábil ao julgamento, impõe a sua prejudicialidade. 



    Ante o exposto, VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente concedida, para, no mérito, determinar às Autoridades Impetradas que se abstenham de enviar os dados da folha de pagamento do Ministério Público do Estado da Bahia para a SUPREV, referente aos associados da parte Impetrante, ativos e inativos, afastando-se, por consequência, a aplicação do Decreto nº 17.251/2016”.



    Opostos Embargos de Declaração pela impetrante, foram parcialmente colhidos apenas para fazer constar a seguinte redação ao dispositivo (Doc. 15, fl. 13):



    ““Ante o exposto, VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente concedida, para, no mérito, determinar à Procuradora-Geral de Justiça que se abstenha de enviar os dados da folha de pagamento do Ministério Público do Estado da Bahia para a SUPREV, referente aos associados da parte Impetrante, ativos e inativos, afastando-se, por consequência, a aplicação do Decreto nº 17.251/2016, ficando a cargo da instituição ministerial baiana a elaboração da referida folha de pagamento, ao passo que fica determinado ao Superintendente da SUPREV que paralise o processo de migração do processamento da folha de pagamento do Ministério Público do Estado da Bahia para a SUPREV, abstendo-se de praticar qualquer ato nesse sentido.””.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL garantiu a autonomia funcional, administrativa e orçamentária do MINISTÉRIO PÚBLICO em seu art. 127, § § 2º e 3º (§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. § 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias).



    O texto constitucional, como se observa, estabeleceu garantias institucionais invioláveis e impostergáveis, para que o Ministério Público pudesse exercer suas funções de Estado de maneira plena e independente. 



    De um lado, assim como as garantias do Poder Judiciário, essas garantias são instrumentos para perpetuidade da separação independente e harmônica dos Poderes e Instituições de Estado, e, por outro lado, igualmente defendem a efetividade dos direitos fundamentais e a própria perpetuidade do regime democrático, pois permitem o exercício efetivo de suas competências constitucionais (HELY LOPES MEIRELLES. Justitia, 128/168, Revista do Ministério Público do Estado de São Paulo; FÁBIO KONDER COMPARATO. Direito público: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 83; CARLOS S. FAYT, Supremacía constitucional e independencia de los jueces. Buenos Aires: Depalma, 1994. p. 2 e ss.). 



    Tão importante esse objetivo, que a Constituição Federal considera crime de responsabilidade do Presidente da República a prática de atos atentatórios do livre exercício do Ministério Público (art. 85, II, da Constituição Federal). O novo status constitucional de independência, autonomia e imprescindibilidade ao Estado Democrático de Direito, conferido ao Ministério Público em 1988, portanto, estabeleceu a garantia de autogoverno, reforçando-a pela concessão, respectivamente, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais de Justiça, de iniciativa de lei sobre a organização dos Ministérios Públicos da União e dos Estados para deflagrar o processo legislativo de edição de leis complementares que disciplinem sua organização, em consonância com os princípios e preceitos constitucionais. 



    As garantias de autogoverno e iniciativa de lei se completam nos artigos 127 e 128 da Constituição Federal, que, ao enumerarem as garantias institucionais do Parquet, estabelecem (art. 127, § 2º e § 3º) autonomia funcional, administrativa e orçamentária; e consagram seu autogoverno, estabelecendo a forma de investidura do chefe da Instituição, duração do mandato e possibilidade de perda – §§ 1º e 3º, do PGR; §§ 2º e 4º, dos PGJs –, e a iniciativa de lei complementar para o estabelecimento da organização, atribuições e o estatuto de cada Ministério Público; inclusive no tocante à regulamentação da previsão constitucional de escolha do Procurador-Geral. 



    Competirá ao Procurador-Geral de Justiça o exercício do autogoverno da Instituição, sem possibilidade de qualquer ingerência, seja do Executivo, seja do Legislativo ou do Judiciário, o que configura importante garantia institucional, como ressaltado pelo DECANO DA CORTE, Min. CELSO DE MELLO: 



    “Dentre as garantias objetivas, ou de índole constitucional, asseguradas pela nova Constituição ao Ministério Público, está aquela que consagra o princípio de autogoverno dessa Instituição, cuja realidade, em nosso sistema de direito positivo, deriva, essencialmente, da alta missão institucional que vincula o Parquet, de modo absolutamente incondicional, à tutela da ordem jurídica, à defesa do regime democrático e à proteção dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (Voto do Min. Celso de Mello, no MS 21.239; RTJ 147/162).



    Esta SUPREMA CORTE, em diversas oportunidades, garantiu a eficácia da norma constitucional, conforme se observa dos seguintes precedentes:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 106/2003, LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRELIMINARES. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MAGISTRADOS (AMB). LEGITIMIDADE ATIVA. ARTS. 82, V, “D”, 86, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 163, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. MÉRITO. ART. 2º. AUTONOMIA FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 91, V. GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À JUSTIÇA ELEITORAL, PAGÁVEL COM DOTAÇÕES PRÓPRIAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB para o ajuizamento da presente demanda, tendo em conta o seu caráter nacional e a existência de pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto de impugnação, ainda que não se limite a interesse corporativo. Precedentes. 2. Revogados ou modificados substancialmente os dispositivos impugnados, a análise da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade encontra-se parcialmente prejudicada em relação aos arts. 82, V, d, 86, caput e parágrafo único, e 163, caput e parágrafo único, da norma atacada, por perda superveniente do objeto. Precedentes. 3. Para que possa exercer suas funções de Estado de maneira plena e independente, a Constituição de 1988 estabeleceu garantias institucionais invioláveis e impostergáveis ao Ministério Público, entre as quais a autonomia financeira, decorrente do art. 127, § 3º, da Constituição Federal, e especificada no art. 3º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Precedentes. 4. De iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, o art. 91, V, da Lei Complementar Estadual 106/2003 impõe obrigação e cria despesa ao Poder Judiciário, em afronta à sua autonomia financeira e administrativa e, portanto, à separação dos Poderes. Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente” (ADI 2831, em que constei como redator do acórdão, Tribunal Pleno, DJe. 08/07/2021).



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 19.573/2016 DO ESTADO DE GOIÁS. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INICIATIVA RESERVADA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Sendo a ANSEMP a entidade congregadora dos servidores do Ministério Público de todo o Brasil, presente de forma inequívoca a pertinência temática exigida para instalar controle de constitucionalidade na hipótese de legislação que trate de matéria remuneratória de seus servidores. Sua legitimidade, inclusive, já foi reconhecida por este Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 5803, Rel. MARCO AURÉLIO, j. Em 18/12/2019. 2. O art. 2º da Lei 19.573/2016 do Estado de Goiás, de iniciativa do Poder Executivo, ao incluir os servidores do Ministério Público em suas disposições, e o art. 29, ao revogar dispositivo da lei estadual 14.810/2004, implicam ofensa à iniciativa legislativa para tratar da remuneração dos seus servidores, prevista no art. 127, § 2º, da CRFB, como instrumento de sua autonomia e para a garantia do cumprimento de suas funções institucionais. 3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal das expressões “Ministério Público” e “§ 3º do art. 30 da Lei nº 14.810, de 01 de julho de 2004” , respectivamente previstas nos artigos 2º e 29 da Lei 19.573/2016 do Estado de Goiás” (ADI 5660, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe. 08/11/2021).



    “Ementa: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ORÇAMENTO. § 5º DO ART. 69 DA LEI N° 17.278, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020, DO ESTADO DO CEARÁ. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. AUTONOMIA FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGIA ENTRE OS ARTS. 99, §1º e 127, §2º e §3º DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE DE IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO UNILATERAL, PELO PODER EXECUTIVO, AO ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM QUE ESTE ÓRGÃO TENHA SIDO OUVIDO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. Com o julgamento da ADI nº 4.048, ocorreu significativa mudança jurisprudencial no sentido de autorizar a fiscalização abstrata da constitucionalidade de leis orçamentárias. 2. A autonomia financeira do Ministério Público, reconhecida em um sem número de precedentes deste Supremo Tribunal Federal, inscreve-se do art. 127 da Constituição da República, o qual dispõe, em seus parágrafos, acerca da elaboração de proposta orçamentária específica. O Legislador Constituinte conferiu ao Ministério Público tratamento equivalente àquele concedido ao Poder Judiciário, nos termos do art. 99, §1º, do texto constitucional. 3. Em razão da homologia entre o art. 127, §2º e §3º, e o art. 99, §1º, aplica-se extensivamente ao Ministério Público a garantia atribuída ao Poder Judiciário de ser consultado no momento de elaboração da lei de diretrizes orçamentárias. 4. Ação direta julgada procedente” (ADI 6594, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe. 13/10/2021).



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente